Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-10.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800311-10.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: MILTON BORGES DA SILVA

RECORRIDO: PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2019. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVA VAGA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS ALOCADOS EM COLOCAÇÃO POSTERIOR. PRETERIÇÃO. RE Nº 837.311 (TEMA 784). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É cediço que os candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possuem direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema: 161).

2. No caso sob exame, relativamente ao cargo em referência observo que o candidato aprovado em primeiro lugar (Djalma Souza da Silva Junior) foi nomeado consoante Decreto nº 015, de 26 de fevereiro de 2020.

3. Nada obstante, durante o prazo de validade, a administração municipal, sob a justificativa de necessitar dar continuidade na prestação de serviços essenciais à comunidade nomeou, para o mesmo cargo (Cód. 130) os candidatos Diego Almeida de Lima (06º) e Heitor Castro Ramos (07º) classificados abaixo do impetrante em evidente preterição.

4. O reconhecimento da necessidade fez surgir mais uma vaga convolando a inicial expetativa em direito subjetivo do candidato impetrante melhor classificado.

5. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

04
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800311-10.2020.8.14.0060

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: MILTON BORGES DA SILVA

ADVOGADA: VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA (OAB/PA 29.213)

SENTENCIADO / IMPETRADO: PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ

SENTENCIADO / IMPETRADO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Trata-se de remessa necessária de sentença que confirmou medida liminar e concedeu a segurança, no sentido de determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Física – NS, localidade: Canindé (Cód. 130), Município de Tomé-Açu, Concurso Público - Edital 001/2019.

Consta dos autos que para o cargo acima referido houve oferta de três (03) vagas sendo o impetrante aprovado na 04ª colocação, ou seja, o primeiro da lista de excedentes.

Asseverou terem ocorrido contratações precárias em detrimento dos candidatos aprovados no concurso.

Aduziu ser de 02 (dois) anos a validade do certame, contada da publicação da homologação do resultado ocorrida em 20/02/2020 (Decreto 013/2020) podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Sobreveio a sentença concessiva da segurança. Não houve interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da mesma.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Remessa necessária na forma prevista pelo §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

Não encontrei nos autos informação dando conta de ter havido prorrogação do prazo de validade do certame.

É cediço que os candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possuem direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema: 161).

No caso sob exame, relativamente ao cargo em referência observo que o candidato aprovado em primeiro lugar (Djalma Souza da Silva Junior) foi nomeado consoante Decreto nº 015, de 26 de fevereiro de 2020.

Nada obstante, durante o prazo de validade, a administração municipal, sob a justificativa de necessitar dar continuidade na prestação de serviços essenciais à comunidade nomeou, para o mesmo cargo (Cód. 130) os candidatos Diego Almeida de Lima (06º) e Heitor Castro Ramos (07º) classificados abaixo do impetrante em evidente preterição (ID 4255232 – Pág. 3).

A Suprema Corte já assentou em julgado vinculativo:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
” (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Outrossim o reconhecimento da necessidade pela administração fez convolar a inicial expetativa em direito subjetivo do candidato impetrante melhor classificado.

Como bem assinalado pela sentença não há discricionariedade em fazer as nomeações diante do surgimento de vaga se houver candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Absolutamente escorreita a sentença sendo evidente a certeza e liquidez do direito reclamado

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023